Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-18.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014316-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS VIEIRA - CPF: 138.044.766-60 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ VIEIRA - CPF: 099.390.176-00 (AGRAVANTE), LUCIMAR APARECIDA CORREA - CPF: 316.003.796-72 (AGRAVADO), FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA - CNPJ: 41.707.191/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE VIEIRA - CPF: 500.839.886-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.”
(REsp 1.862.557/DF)

Presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL LUIZ VIEIRA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1008442-60.2022.8.11.0041, ajuizada por LUCIMAR APARECIDA CORREA, acolheu o pleito para alcançar o patrimônio de Carlos Henrique Vieira e Daniel Luiz Vieira.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo e que no mérito não se encontram os requisitos necessários para acolher o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 174599534.

Em contrarrazões de ID nº 177561683, a agravada refuta
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do Ofício de ID nº 174801209.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Vê-se, assim, que, tratando-se de relação consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser regulada por meio da aplicação da teoria menor.

Assim, iniciado o cumprimento de sentença, não houve por parte da ré originária o pagamento dos valores relativos à condenação, além de ter sido frustrada a penhora
on line
em suas contas.

Assim, verifico que restaram demonstrados os requisitos para realizar a desconsideração da personalidade jurídica, vez que a personalidade jurídica da devedora estava constituindo impedimento ao ressarcimento do credor, e a desconsideração, foi correta.

Como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão atacada:

“(...)Denota-se dos autos que a empresa executada é uma Ltda.- Responsabilidade Limitada, a qual cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, mas há uma separação patrimonial existente entre a sociedade empresária e os sócios, com previsão no artigo 1.052 do Código Civil, vejamos:

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

A regra geral quanto às sociedades limitadas é a da não responsabilização pessoal dos sócios pelas dívidas da sociedade. Ou seja, a sociedade empresária é a responsável por suas obrigações, e os sócios, em princípio, têm seu patrimônio pessoal protegido pela limitação da responsabilidade.

Fábio Ulhoa Coelho ensina:

“A personalização da sociedade limitada implica a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros. Sócio e sociedade são sujeitos distintos, com seus próprios direitos e deveres. As obrigações de um, portanto, não se podem imputar ao outro. Desse modo, a regra é a da irresponsabilidade dos sócios da sociedade limitada pelas dívidas sociais. Isto é, os sócios respondem apenas pelo valor das quotas com que se comprometeram, no contrato social (CC, art. 1.052). É esse o limite de sua responsabilidade”. (COELHO, 2010b, p. 413)

O CDC adotou a chamada Teoria Menor, na qual estabelece que a insolvência patrimonial da empresa é suficiente para a desconsideração. Senão vejamos:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

No caso dos autos, a ausência de bens passíveis de saldar o débito é evidente, seja em face da inércia da empresa executada na indicação de bens livres de constrições, seja pela não localização de nenhum ativo financeiro da executada, veículos , imóveis ou mesmo bens na declaração de Imposto de Renda.”

Portanto, presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

Dessa forma, necessário se faz a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante no feito originário.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023